Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-28.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ção das condições legais, tem o servidor público o direito a se apesentar na forma especial, ante a possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/91. Condições para aposentadoria especial atingidas em 2018, antes do advento da Emenda Constitucional no 103/19, Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e Lei Complementar Estadual no 1.354/20, de modo que inaplicáveis no caso concreto. 2. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. 3. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. O §19 do art. 40 da Constituição Federal e o §19 do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo garantem aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e que permaneçam na atividade o recebimento de abono de permanência. Direito constitucionalmente assegurado. Dever de pagar o abono desde quando preenchido os requisitos, observada a prescrição quinquenal. 4. Sentença de parcial procedência reformada em parte, a fim de julgar a demanda totalmente procedente. Recurso do particular provido e recurso fazendário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005795-28.2020.8.26.0047; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

13/02/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante no 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência de legislação que regule a contagem do tempo para aposentadoria especial no serviço público, no momento da implementação das condições legais, tem o servidor

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante no 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência de legislação que regule a contagem do tempo para aposentadoria especial no serviço público, no momento da implementação das condições legais, tem o servidor público o direito a se apesentar na forma especial, ante a possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Aplicação do art. 57 da Lei no 8.213/91. Condições para aposentadoria especial atingidas em 2018, antes do advento da Emenda Constitucional no 103/19, Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e Lei Complementar Estadual no 1.354/20, de modo que inaplicáveis no caso concreto. 2. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. 3. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. O §19 do art. 40 da Constituição Federal e o §19 do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo garantem aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e que permaneçam na atividade o recebimento de abono de permanência. Direito constitucionalmente assegurado. Dever de pagar o abono desde quando preenchido os requisitos, observada a prescrição quinquenal. 4. Sentença de parcial procedência reformada em parte, a fim de julgar a demanda totalmente procedente. Recurso do particular provido e recurso fazendário desprovido.